Tribunal: TJES
Processo: 5000088-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas; Prova de Títulos; Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODEON ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000088-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODEON ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA - ES32440-A
AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra o despacho proferido pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí que postergou a apreciação do pedido liminar formulado pelo ora agravante em mandado de segurança, em razão da alegada preterição de sua convocação no Processo Seletivo Simplificado inaugurado pelo Edital SEDU nº 030/2021 para contratação de professor.

A agravante sustenta, em apertada síntese: i) que a decisão recorrida, ao postergar a análise do pedido liminar representa indeferimento tácito do pedido; ii) que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante bem como a urgência de concessão da medida; iii) que é ilegal o ato de convocação de 6 (seis) candidatos da lista geral, ignorando a existência da lista especial de candidato declarado negro ou pardo; iv) que a teor do disposto na Lei Estadual nº 11.094/2020, o impetrante deveria ter sido convocado em terceiro lugar, eis que figurou como 1º colocado na lista especial de candidatos negros ou pardos, tendo o índice sido alcançado a partir da 3ª vaga disponibilizada.

Decisão sob ID 1993266 deferindo a antecipação da tutela recursal.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no ID 2103641 e interpôs Agravo Interno no ID 2103411, aduzindo basicamente inexistir direito líquido e certo ao recorrente, eis que apenas convocou 6 candidatos para preenchimento de 2 vagas existentes no Município de Ibitirama, não havendo a terceira vaga a ensejar o direito do candidato integrante de lista especial.

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 2128627.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 2299774.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça sob ID 2486376 pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 9 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000088-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODEON ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA - ES32440-A
AGRAVADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra o despacho proferido pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí que postergou a apreciação do pedido liminar formulado pelo ora agravante em mandado de segurança, em razão da alegada preterição de sua convocação no Processo Seletivo Simplificado inaugurado pelo Edital SEDU nº 030/2021 para contratação de professor.

A agravante sustenta, em apertada síntese: i) que a decisão recorrida, ao postergar a análise do pedido liminar representa indeferimento tácito do pedido; ii) que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante bem como a urgência de concessão da medida; iii) que é ilegal o ato de convocação de 6 (seis) candidatos da lista geral, ignorando a existência da lista especial de candidato declarado negro ou pardo; iv) que a teor do disposto na Lei Estadual nº 11.094/2020, o impetrante deveria ter sido convocado em terceiro lugar, eis que figurou como 1º colocado na lista especial de candidatos negros ou pardos, tendo o índice sido alcançado a partir da 3ª vaga disponibilizada.

Na decisão ID nº
1993266
, em análise perfunctória do caso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por verificar plausibilidade do direito invocado pelo recorrente nos argumentos trazidos, além de evidente risco de ineficácia da medida caso aguardasse o julgamento do presente recurso.

Pois bem. Neste momento, em cognição exauriente, confirmo assistir razão ao recorrente, estando preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Explico.

O mandado de segurança impetrado pela ora agravante na origem se ampara, basicamente, na alegação de que

seria ilegal o ato de convocação para o cargo de professor de educação física no município de Ibitirama de 06 (seis) candidatos da lista de ampla concorrência e nenhum candidato da lista reservada a candidatos negros ou pardos, em desrespeito ao que dispõe a Lei Estadual nº 11.094/2020.

O magistrado de primeiro grau, não obstante seu respeitável entendimento, postergou o enfrentamento da questão, abrindo prazo para a autoridade coatora, entretanto, entendi presentes os requisitos ensejadores à antecipação da tutela recursal para conceder liminarmente a ordem pretendida.

Conforme consignado na decisão antecipatória o Edital inaugural do Processo Seletivo em questão (ID nº 11292641 na origem) observou a Lei Estadual nº 11.094/2020 e previu a existência de lista especial para os candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos.

A referida legislação de regência assim dispõe:

Art. 1º
Ficam reservadas aos negros 17% (dezessete por cento)
e aos indígenas 3% (três por cento)
das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos, de contratação temporária e empregos públicos no âmbito da administração pública no Estado do Espírito Santo
, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Espírito Santo, conforme, simetricamente, estabelece a Lei Federal nº 12.990, de 09 de junho de 2014, no âmbito federal, e incluem-se também os indígenas, na forma desta Lei.

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público e no processo seletivo for igual ou superior a 03 (três).

§ 2º
Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros e a indígenas,
esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos)
, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

Da documentação acostada na origem, pode-se extrair que a 1ª Convocação promovida pela Superintendência Regional de Educação – SER de Guaçuí por sua vez não observou o §2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020 ao promover a convocação apenas de candidatos da lista geral.

No caso, quando a administração manifesta a existência de seis vagas a serem preenchidas, tem-se a necessidade de reserva de uma dessas vagas para o candidato melhor colocado na lista especial.

Isso decorre da aplicação do percentual estabelecido em lei (17% - dezessete por cento) sobre o total de vagas (06 – seis), alcançando quantitativo fracionado de 1,02 (um inteiro e dois centésimos).

Portanto, assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de observância da ordem de classificação, considerando que a partir da 3ª vaga disponibilizada pela administração, aplicando-se a premissa acima, já se teria fração de 0,51 (cinquenta e um centésimos), o que, a teor do §2º do artigo 1º da Lei 11.094/2020 acima transcrito, enseja o arredondamento para o número inteiro subsequente, qual seja, 1 (um).

Desta feita, a partir da terceira vaga deveria ser convocado para seu preenchimento o 1º colocado da lista especial, considerando que a fração obtida a partir da aplicação do percentual (17% - dezessete por cento) sobre o número de vagas (3 – três) resulta fração superior a 0,5 (cinco décimos vírgula cinco).

O mesmo entendimento foi aplicado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 62.185/RS, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE VAGAS OFERTADAS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. [...] 3. O quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas) deve considerar a totalidade das vagas ofertadas para o cargo em disputa. Precedentes do STJ e do STF. 4. Conforme o Edital de Concursos nº 01/2013, da Secretaria Estadual da Saúde, foram oferecidas três vagas para o cargo de jornalista, na área de Porto Alegre ou Viamão/RS; por isso que, levando-se em conta o percentual da população negra no Estado do Rio Grande do Sul por essa época, consoante censo do IBGE, restou alcançado, nos termos da legislação gaúcha, coeficiente necessário à reserva de uma dessas vagas para candidato inscrito pelo regime de cota racial. 5. Tendo sido nomeados dois candidatos oriundos da concorrência ampla e um terceiro proveniente da vaga reservada a candidato com deficiência, caracterizada restou a preterição na convocação do ora recorrente - primeiro colocado na lista de candidatos negros -, em desenganada afronta não apenas à regra editalícia, como também à Lei Estadual 14.147/2012 e ao seu Decreto n. 52.223/2014. 6. Recurso ordinário provido, com a concessão da ordem. (STJ - RMS: 62185 RS 2019/0324927-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Por ocasião daquele julgamento, assim asseverou o Ministro Relator Sérgio Kukina em cristalina explicação:

[...] utilizando-se o percentual de 16,8% (conforme levantamento realizado pelo IBGE à época do concurso - fl. 351) sobre o total de vagas ofertadas (três, e não duas), obtém-se como resultado o coeficiente 0,504, superior àquele encontrado pelo Tribunal estadual (0,336).

Como a fração, nessa hipótese, resulta superior a 0,5 (cinco décimos), emerge inequívoco o entendimento de que, dentre as 3 (três) vagas disponíveis, 1 (uma) delas, obrigatoriamente, deve ser destinada a candidato do sistema de cota racial, no caso, ao ora recorrente, haja vista ter se classificado em 1.º (primeiro) lugar dentre os concorrentes negros

Não há prova da alegação do Estado do Espírito Santo de que a convocação dos seis candidatos da lista geral seria para preenchimento de apenas 2 (duas) vagas, afinal, estar-se-ia convocando candidatos para vagas inexistentes. De qualquer forma, o edital convocatório não trouxe essa informação, fragilizando a tese ventilada.

De qualquer sorte, a ordem concedida antecipadamente no presente recurso determina a convocação do impetrante, ora agravante, para a 3ª vaga disponível do cargo de professor na disciplina de educação física no Município de Ibitirama, cumprindo os parâmetros da Lei Estadual nº 11.094/2020, não determinando qualquer nomeação subvertendo a ordem de convocação e classificação dos candidatos aprovados.

Assim, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente revelam-se verossímeis e aptos a conceder antecipadamente a ordem ao passo que as teses trazidas pelo Estado carecem de robustez.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para,
confirmando a decisão ID 1993266,
CONCEDER
a tutela de urgência a fim de assegurar a convocação do impetrante na qualidade de 1º colocado na lista especial de negros e pardos para a 3ª (terceira) vaga disponível na disciplina de educação física no Município de Ibitirama.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO INOBSERVANDO LISTA ESPECIAL DE CANDIDATOS NEGROS E PARDOS.

LEI ESTADUAL Nº 11.094/2020. ORDEM CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Edital inaugural do Processo observou a Lei Estadual nº 11.094/2020 e previu a existência de lista especial para os candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos, entretanto, mostra-se ilegal o ato de convocação de 06 (seis) candidatos da lista de ampla concorrência e nenhum candidato da lista reservada a candidatos negros ou pardos.
2.
No caso, a partir da terceira vaga deveria ser convocado para seu preenchimento o 1º colocado da lista especial, considerando que a fração obtida a partir da aplicação do percentual (17% - dezessete por cento) sobre o número de vagas (3 – três) resulta fração superior a 0,5 (cinco décimos vírgula cinco), conforme dispõe a legislação estadual. Precedentes.
3.
Assim, os argumentos trazidos pelo recorrente revelam-se verossímeis e aptos a conceder antecipadamente a ordem ao passo que as teses trazidas pelo Estado carecem de robustez.
4.
Recurso conhecido e provido. Ordem concedida antecipadamente.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos termos do voto do e. relator.